Tribunal: TJBA
Processo: 8000068-89.2017.8.05.0230
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000068-89.2017.8.05.0230

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: VIABAHIA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO GOULART LANES

APELADO: HENRIQUE GOMES DA SILVA

Advogado(s)
:
DIEGO PEREIRA DA SILVA

CCSL 15

OBS: Despacho Dr. Francisco Id. 57357424 (substituição Desa. Sandra)

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL. DESPACHO SANEADOR QUE DEFERIU APENAS PROVA PERICIAL. INIEXISTÊNCIA DE INSURGÊNCIA TEMPESTIVA DAS PARTES.
PRECLUSÃO.
ADEMAIS, HIPÓTESE DE JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DE NULIDADE PROCESSUAL. PRELIMINAR REJEITADA. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. OBRAS DE DUPLICAÇÃO DE RODOVIA. DANOS ESTRUTURAIS EM IMÓVEL RESIDENCIAL. PERÍCIA TÉCNICA. NEXO CAUSAL COMPROVADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEFICIÊNCIAS CONSTRUTIVAS PREEXISTENTES.
CULPA CONCORRENTE QUE NÃO EXIME A CONCESSIONÁRIA DA REPARAÇÃO DOS DANOS.
DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8000068-89.2017.8.05.0230, em que figuram como recorrente VIABAHIA CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S/A e recorrido HENRIQUE GOMES DA SILVA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, Data constante no sistema.

PRESIDENTE

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado – Substituto de 2° Grau

Relator